Tribunal: TJMT
Processo: 0002136-63.2018.8.11.0096
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Diante da certidão acostada aos autos (Id. 58200479), informando que decorreu o prazo e a defesa do réu Reinoldo Nunes não apresentou as respectivas razões do recurso de apelação interposto, determino que seja efetuada a intimação pessoal do acusado para nomear novo advogado e apresentar as razões recursais no prazo de 8 dias, consignando no mandado a advertência de que o não atendimento da diligência implicará em nomeação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para tal mister.
Colhidas as razões do recurso, remetam-se os autos ao Juízo de origem para que colham as contrarrazões do promotor natural do feito.
Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação e, em seguida, volvam-me conclusos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator